Tribunal: TJDFT
Processo: 0744712-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado contra CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA - ME E OUTRO(S), indeferiu o requerimento da exequente de renovação de pesquisas eletrônicas para encontramento de bens penhoráveis em nome do devedor. O Agravante alega ser cabível a renovação das medidas constritivas requeridas diante do lapso temporal decorrido desde as últimas consultas aos sistemas disponíveis, que se mostraram infrutíferas para a satisfação do crédito executado. Aduz que o objetivo da ferramenta disponibilizada pelo SISBAJUD é justamente facilitar a localização de valores e ativos financeiros, com vistas a satisfazer o crédito do exequente de forma recorrente, garantindo maior celeridade e efetividade à demanda judicial. Quanto à busca no sistema busca no sistema CAGED e RAIS, afirma a relativização da impenhorabilidade de salário, conforme precedente do STJ, de modo que a fundamentação do MM. Juiz não se sustenta. Aponta a urgência da medida, consistente na possibilidade de “os executados tomem medidas para evitar o bloqueio de bens e valores”. Com base nisso, requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo o requisito da urgência que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário sem que se aguarde o curso natural do processo, porquanto se trata de crédito antigo, que data há mais de três anos. Ademais, não se vislumbra risco com a ciência da parte executada a respeito da presente pretensão, porquanto a decisão agravada, rejeitando o mesmo pedido de pesquisas de bens, já foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico - DJE. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator